Tribunal: STF
Processo: ACO 2713
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – LITÍGIO REFERENTE A BLOQUEIO, REALIZADO POR COMUNIDADE INDÍGENA, EM RODOVIA FEDERAL CONSTRUÍDA EM ÁREA LIMÍTROFE ENTRE OS ESTADOS DE RORAIMA E AMAZONAS – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A GERAR CONFLITO FEDERATIVO CAPAZ DE ROMPER A HARMONIA E DE AFETAR O CONVÍVIO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA – INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA, ORIGINARIAMENTE, JULGAR O PROCESSO – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA REGRA INSCRITA NO ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação.



    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira.



    A regra de competência inscrita no art. 102, I, “f”, não incide em virtude da mera oposição de interesses entre unidades da Federação.